Tribunal: TJDFT
Processo: 0739938-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739938-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SP HOSPITALAR LTDA - EPP AGRAVADO: AUDITOR DE SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravante (ID 31737979), na qual busca reformar a decisão monocrática desta Relatoria, ID 31617809, que, no bojo do presente agravo de instrumento, indeferiu o pedido liminar. Aduz a agravante que o colendo STF, na ADIN 5469 e no RE 2398019/DF, processos nos quais debate a matéria, não tem previsão de julgamento dos embargos de declaração opostos, por isso a modulação dos efeitos levados a cabo não afastaria a inexigibilidade da cobrança da DIFAL. É o breve relatório. Decido. A pretensão primeira do agravante é de obter tutela liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL, decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Analisando detidamente os autos, verifico que não sobreveio aos autos qualquer fato novo capaz de infirmar a r. decisão monocrática desta Relatoria, razão por que o pedido não merece ser conhecido pelos próprios fundamentos que serviram ao indeferimento da liminar. De todo modo, apenas para fins de esclarecimento ao nobre recorrente, os embargos de declaração opostos no RE 2398019/DF foi julgado no dia 18/12/2021, restando apenas aguardar a publicação do v. Acórdão, todavia, sabe-se desde logo, pela Ata de julgamento, que os aclaratórios foram rejeitados (vide: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5994076. Acessado em 03/02/2022, às 12h35) . Isso posto, não conheço do pedido. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as formalidades de praxe, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator